Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-87.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação de cobrança – Duplicata – Título emitido contra a ré, posteriormente transmitido à autora em operação de factoring – Extração de fatura obrigatória pela sacadora, por força de disposição legal expressa (art. 1o da Lei no. 5.474/1968) – Petição inicial desacompanhada da fatura – Vício formal do título instransponível – Cobrança inviabilizada – Improcedência que se impõe – Recurso

Ementa:
Ação de cobrança – Duplicata – Título emitido contra a ré, posteriormente transmitido à autora em operação de factoring – Extração de fatura obrigatória pela sacadora, por força de disposição legal expressa (art. 1o da Lei no. 5.474/1968) – Petição inicial desacompanhada da fatura – Vício formal do título instransponível – Cobrança inviabilizada – Improcedência que se impõe – Recurso provido.